Tribunal: TJSP
Processo: 0201619-85.2013.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Remessa Necessária Cível - Execução fiscal - Prescrição intercorrente - Autos arquivados por mais de seis anos – Entendimento firmado no julgamento do RESP 1.340.553/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 567 do STJ) - Prescrição verificada, podendo ser declarada até mesmo "ex officio" pelo Juízo de origem - Sentença mantida – Reexame Necessário não provido.